Tribunal: TJBA
Processo: 8024116-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024116-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: MARILIA SANTANA DA FRANCA BARBOSA

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, não conheceu de agravo de instrumento interposto anteriormente, em razão da perda superveniente de objeto. A agravante alegou que a sentença de mérito proferida na origem não transitou em julgado e não enfrentou diretamente as questões submetidas à análise (inversão do ônus da prova), requerendo a anulação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento e o enfrentamento do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a superveniência de sentença de mérito no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória;

(ii) examinar se a pendência de recurso de apelação contra a sentença de origem possui o condão de preservar o interesse recursal no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença no processo principal esgota o objeto recursal do agravo de instrumento, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ e AgInt no REsp n. 1.712.508/SP).

O agravo de instrumento, por tratar de decisão interlocutória, perde sua utilidade com a prolação de sentença, que substitui a decisão agravada por um provimento de cognição exauriente, não havendo mais interesse recursal a ser tutelado em sede incidental.

A interposição de recurso de apelação contra a sentença não obsta a perda de objeto do agravo, uma vez que a matéria deverá ser devolvida ao Tribunal pela via do recurso de apelação ou estará absorvida pela nova realidade processual decorrente da extinção do feito na origem.

Eventual necessidade de rediscutir o ônus da prova, em caso de anulação da sentença pelo tribunal, deve ser suscitada no momento processual oportuno, sendo inviável manter a sobrevida de agravo de instrumento contra processo já sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A superveniência de sentença no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, diante da ausência de interesse recursal superveniente.
A pendência de julgamento de recurso de apelação não restaura o interesse no agravo de instrumento prejudicado pela sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.05.2019, DJe 22.05.2019.

STJ, REsp 1971910/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.02.2022, DJe 23.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8024116-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)
e como agravada
MARILIA SANTANA DA FRANCA BARBOSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator